Tribunal: STF
Processo: RE 1382239
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ATIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso especial remetido pelo Superior Tribunal de Justiça como recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, interposto contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. REVISÃO. RMI. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de sua aposentadoria para que seja equiparada aos servidores ativos do Município de Nova Cruz/RN. Condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC. 2. A Autora requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que foi admitida no Município de Nova Cruz/RN no cargo de Professora, tendo se aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social em agosto de 1988, uma vez que o Município de Nova Cruz/RN não possuía regime próprio de Previdência Social. Assevera que faz jus à equiparação de seus proventos aos servidores da ativa que atualmente exercem o mesmo cargo, nos termos do art. 40, §§ 3º e 8º, da CF/88, e do art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003. Afirma que ‘o art. 2, da Emenda Constitucional nº 47/05, prevê que se aplica aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentaram na forma o caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art.7º, da mesma Emenda’. 3. O benefício de aposentadoria foi concedido à Autora em agosto de 1988, no Regime Geral da Previdência Social, em razão da ausência de RPPS no citado Município. 4. Cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o artigo 40, da CF/88, que trata da regra de paridade de remuneração dos servidores em atividade, é aplicável somente aos servidores públicos que se aposentaram sob o regime estatutário, e não ao servidor que se aposentou pelo Regime Geral da Previdência Social. 5. Como bem observado na sentença: ‘as regras do art. 40 da Constituição Federal e do art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003, somente se aplicam aos servidores públicos estatutários, contribuintes de regime próprio de previdência social, o que não é o caso dos autos, em que autora contribuiu para o Regime Geral da Previdência Social’. 6. Como a Demandante se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, não faz jus à revisão pretendida. 7. Apelação improvida. Condenação da Apelante no pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), fixados em 1% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos termos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC” (fl. 4, e-doc. 6).



    2. A recorrente alega que o Tribunal de origem “entendeu por unanimidade negar provimento ao recurso de apelação da parte Autora visto que a Recorrente se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, não fazendo jus à revisão pretendida. Assim, é certo que o Acórdão contraria lei federal, assim também como diverge dos entendimentos de outros tribunais” (fl. 3, e-doc. 8).



    Salienta que “o fato de tal contribuição ser ao RGPS não se deu em razão de um vínculo celetista, e sim por que a Prefeitura do Município em questão não detinha de um Regime Próprio de Previdência Social, o que não a descaracteriza como servidora pública capaz de obter a paridade de proventos, visto que a mesma trabalhava sob condições estatutárias, e a realidade dos fatos devem predominar diante do alegado” (fl. 7, e-doc. 8).



    Ressalta que “através de uma simples leitura do art. 40, §3º, §8º da carta magna, e ainda do art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003, nota-se que existe em tais textos o direito aos servidores inativos ao recebimento da mesma importância mensal dos servidores que atualmente exercem o mesmo cargo, nível e letras, ou seja, de sua justa equiparação salarial” (fl. 9, e-doc. 8).



    3. O recurso especial interposto foi admitido pelo Tribunal de origem (fl. 11, e-doc. 9).



    4. Recebido o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Assusete Magalhães, Relatora, proferiu a seguinte decisão:



    “Diante disso, afigura-se o caso de cogitar a aplicação do art. 1.032 do CPC/2015, porque o julgado é evidentemente, e também unicamente, fundado em preceptivos constitucionais, os quais amparam o resultado havido na origem. (...)



    Assim, para resolver a controvérsia, o Tribunal de origem adotou, exclusivamente, fundamentação constitucional. 



    Não se trata de julgado com motivação de ordens jurídico-normativas plurais, quer dizer, o acórdão não apresenta fundamentos constitucionais e de direito federal infraconstitucional, a ponto de obrigar a interposição concomitante de Recursos Especial e Extraordinário. Há unicamente motivação de ordem constitucional, embora o recurso interposto seja o Especial e notadamente inviável para o debate em questão. (...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.032, caput, do CPC/2015 e no art. 34, XXIII, do RISTJ, intime-se a recorrente para, no prazo legal, adequar a petição do Recurso Especial aos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com especial atenção à demonstração da existência de repercussão geral e à manifestação sobre a questão constitucional” (fls. 2-6, e-doc. 10)



    Instada a se manifestar sobre a repercussão geral, a recorrente assevera que “à discussão atinente [a] direito a paridade e a consequente complementação por parte do Município aos servidores que se aposentaram em data anterior a expressa revogação do dispositivo que a autorizava, cumpre assinalar que a matéria de fundo da presente lide tem índole eminentemente constitucional, o que autoriza o reconhecimento da repercussão geral na forma do art. 1035 do Novo CPC ” (fl. 5, e-doc. 12).



    Alega contrariedade “ao art. 40, §§ 3° e 8°, da Constituição Federal, ao art. 7°, da Emenda Constitucional 41/2003 e ao art. 2°, da Emenda Constitucional 47/2005” (fl. 7, e-doc. 12). 



    Ressalta que “através de uma simples leitura do art. 40, §3º, §8º da carta magna, e ainda do art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003, nota-se que existe em tais textos o direito aos servidores inativos ao recebimento da mesma importância mensal dos servidores que atualmente exercem o mesmo cargo, nível e letras, ou seja, de sua justa equiparação salarial” (fl. 10, e-doc. 12).



    5. Em 5.5.2022, o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (fl. 6, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. No termos do parágrafo único do art. 1.032 do Código de Processo Civil e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admito o presente recurso como extraordinário, pois se trata de matéria constitucional devidamente debatida nas instâncias ordinárias.



    7. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. O benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum), como se tem na Súmula n. 359 deste Supremo Tribunal: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”. 



    9. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou que o direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa não se aplica à recorrente, pois a aposentadoria foi concedida a ela em agosto de 1988, no Regime Geral da Previdência Social – RGPS:



    “O cerne da questão controvertida versa sobre o pedido de condenação da Autarquia Previdenciária a revisar a renda mensal inicial da sua aposentadoria, para que a sua remuneração seja equiparada aos servidores ativos do Município de Nova Cruz/RN. 



    O benefício de aposentadoria foi concedido à Autora em agosto de 1988, no Regime Geral da Previdência Social, em razão da ausência de RPPS no citado Município. (...)



    Cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o artigo 40, da CF/88, que trata da regra de paridade de remuneração dos servidores em atividade, é aplicável somente aos servidores públicos que se aposentaram sob o regime estatutário, e não ao servidor que se aposentou pelo Regime Geral da Previdência Social. (...)



    Como bem observado na sentença, ‘as regras do art. 40 da Constituição Federal e do art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003, somente se aplicam aos servidores públicos estatutários, contribuintes de regime próprio de previdência social, o que não é o caso dos autos, em que autora contribuiu para o Regime Geral da Previdência Social’. 



    Como a Demandante se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, não faz jus à revisão pretendida” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    O ingresso da recorrente no serviço público na condição de celetista em 2.1.1974, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS em 13.8.1988, não lhe garante o direito à paridade que a Constituição previu apenas para os servidores titulares de cargo efetivo, admitidos por concurso público. 



    Assim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, previsto no § 8º do art. 40 da Constituição da República, não se aplica à recorrente, que foi contratada pelo regime celetista e aposentou-se pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Sistema remuneratório. Direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa. Art. 7º da EC 41/2003 e art. 40, § 4º, do texto original da Constituição da República. Não cabimento no caso concreto. 5. O ingresso no serviço público na condição de celetista, antes do dia 5 de outubro de 1983, não garante à recorrida o direito à paridade que a Constituição previu apenas para os servidores titulares de cargo efetivo, admitidos mediante concurso público. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.265.126-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-EMPREGADOS DA VASP. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal não se aplica a ex-empregados públicos, submetidos ao regime da CLT. Controvérsia que deve ser decidida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 262.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS INERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 852.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.3.2015).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora